Tribunal: STF
Processo: ARE 1513707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO DE SÃO PAULO. VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE ANUIDADE DEVEM SER RESTITUÍDOS, DE FORMA INTEGRAL OU PARCELADO, EM RAZÃO DE LICENCIAMENTO OU CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NA OAB. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA OAB QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XIII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao contrário do que sustenta o recorrente, e considerando que a parte autora ficou impedida de exercer a advocacia, com ciência da ré, a partir de 25/03/2022, entendo que a a cobrança integral da anuidade do ano de 2022 fere o princípio da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade.



    A cobrança integral da anuidade, na hipótese de cancelamento da inscrição, fere o princípio da isonomia ao tratar da mesma forma advogados que usufruíram dos serviços prestados pelo conselho durante um único mês e advogados que permaneceram inscritos durante o ano inteiro.



    Nesse sentido, há jurisprudência:



    [...]



    Nesse quadro, mantenho a sentença que bem observou:



    “O caso dos autos requer a aplicação dos axiomas da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais, antes mesmo de estarem positivados em qualquer texto normativo, advêm da própria ideia de justiça, no sentido de “dar ao próximo aquilo que lhe é devido”. Nesse sentido, não se mostra razoável ser devida à OAB pela parte autora quantia cobrada para que o advogado possa exercer a sua profissão por um ano, sendo que a parte autora podia fazê-lo por apenas parte dele. A cobrança proporcional da anuidade pela OAB, aliás, sequer possui vedação legal, uma vez que a Lei 8.906/1994, em seu art. 46, apenas estabelece a atribuição da OAB na fixação e cobrança das anuidades de seus inscritos. A OAB deve, portanto, atender ao critério de proporcionalidade na cobrança das anuidades de seus inscritos, devendo, consequentemente, abster-se de cobrar na mesma medida advogados e estagiários que gozaram de todas as suas prerrogativas profissionais durante todo o ano e advogados e estagiários que gozaram de suas prerrogativas por apenas parte dele. Os documentos de ID nº 271065118 comprovam que o autor requereu o cancelamento de sua inscrição em 22/03/2022 (fls. 01/02) e que seu pedido foi administrativamente deferido em 30/05/2022 (fls. 04), com efeitos retroativos a 25/03/2022 (fls. 05).Demais disso, o documento de ID nº 265603580 demonstra o recolhimento da anuidade integral, pelo autor, no valor total de R$797,84, com pagamento em 14/01/2022. Não são devidas, pois, as anuidades relativas ao período compreendido entre os dias 25/03/2022, sendo de rigor a restituição, pela OAB, à parte autora, dos valores recolhidos a maior, correspondentes ao período de 25/03/2022 a 31/12/2022.”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente